Tribunal: TJPA
Processo: 0805579-31.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805579-31.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAURICIO COUTINHO SALOMAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (ART. 117, DA LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984 – LEI DAS EXECUÇÕES PENAIS -LEP).

1-PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR SOB A ALEGAÇÃO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19).
NÃO CONHECIMENTO.
IMPETRANTE INGRESSOU COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISAO DOMICILIAR A PACIENTE SUPOSTAMENTE CONTAMINADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) QUE FORA CONDENADO A PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E ENCONTRAVA-SE EM REGIME SEMIABERTO NO CENTRO DE RECUPERAÇAO REGIONAL DE TOMÉ AÇU/PA. NA DATA DE 30 DE MARÇO DE 2020 A AUTORIDADE INQUINADA COATORA INDEFERIU O PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME DO PACIENTE DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. PACIENTE SOB A JUSTIFICATIVA DE ENCONTRAR-SE CONTAMINADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NA DATA DE 18 DE MAIO DE 2020 EMPREENDEU FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE SE ENCONTRAVA CUSTODIADO.
HABEAS CORPUS
NÃO É A VIA ADEQUADA
E ELEITA POR NÃO SER SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. O
HABEAS CORPUS
É UM REMÉDIO HEROICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA, NO PRESENTE CASO. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO ADMITE O REMÉDIO HERÓICO COMO SUCEDÂNEO DO MEIO PROCESSUAL ADEQUADO, SALVO EM SITUAÇÕES EXCEPICIONAIS. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE PARA ANÁLISE DA ORDEM.

2-ORDEM NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
não conhecimento
da ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 13 (treze) dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 13 de julho de 2020.

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0805579-31.2020.8.14.0000

IMPETRANTES: ADRIAN BARBOSA E SILVA (OAB/PA – 20.205)

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA (OAB/PA – 21.088)

PACIENTE: MAURÍCIO COUTINHO SALOMÃO

AUTORIDADE (S) COATORA(S): JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE TOMÉ AÇU/PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Preventivo
com Pedido de Liminar

impetrada em favor do Paciente
MAURÍCIO COUTINHO SALOMÃO
, sob o fundamento de que o Paciente cumpre pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime semiaberto no Centro do Recuperação Regional de Tomé Açu – CRRTA.

Consta que por volta do dia 10 de maio de 2020 o Paciente começou a apresentar sintomas gripais similares aos sintomas da COVID-19, com ausência de olfato, paladar e coriza.

Aduz que a doença se agravou passando ao estado febril e falta de ar e então diz ter entrado em desespero e como alega que a direção da Casa Penal nada fez em relação a saúde do Paciente, este na data de 18 de maio de 2020, evadiu-se da Casa Penal e buscou auxílio fora do sistema carcerário.

Ressalta que na data de 19 de maio de 2020, realizou teste rápido para o novo coronavirus no Posto de Saúde de Tomé Açu e na data de 20 de maio de 2020, foi diagnosticado como portador da doença, tendo então entrado em tratamento em combate a doença contraída.

Invoca em sua impetração a ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1º, inciso III, da CF/88 e Recomendação nº 62 do CNJ, com a possibilidade de concessão de Prisão Domiciliar.

Ressalta ainda a possibilidade de concessão de liminar e da ausência de supressão de instância e possibilidade
ex ofício
de concessão da ordem em substituição a fuga empreendida pelo Paciente sob a égide da mesma ter sido motivada pela sua incolumidade/sobrevivência.

Requereu concessão de liminar para que seja deferida a Prisão Domiciliar do Paciente cumulada ou não com Medidas Cautelares diversas da Prisão, nos termos do art. 319 do CPP. No mérito, confirmação da liminar se deferida for a concessão da ordem.

Na data de 10 de junho de 2020,
o pedido de liminar foi denegado
,

sendo solicitadas informações à autoridade coatora e determinado o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual (ID 3187493).

Prestadas as
informações pelo Juízo Coator na data de 15/07/2020
, o juízo singular informou o que segue:

“(...) Em 26/08/2017 o Paciente empreendeu fuga do estabelecimento prisional, sendo cautelarmente regredido para o regime fechado.

Instaurado incidente de progressão de regime em favor do paciente, este regrediu para o regime semiaberto, com decisão de 18/02/2020.

Na data de 30/03/2020, por não preencher os requisitos para progressão de regime do semiaberto para o aberto, este Juízo indeferiu o pedido.

Na data de 18/05/2020, o apenado empreendeu fuga do local onde se encontrava custodiado (CRRTA-CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE TOMÉ AÇU), tendo sido determinado a expedição de Mandado de Recaptura, estando os autos no aguardo do cumprimento do referido mandado(...)
ID 3204682

Nesta superior instância
, o Procurador de Justiça Dr. Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se, em 18 de junho de 2020, pelo não conhecimento da ordem de
Habeas Corpus
, pois o
habeas corpus
não pode ser usado como sucedâneo recursal de Agravo em Execução Penal e caso não seja este o entendimento, seja denegada a ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Advirto logo que não conheço da ordem por não estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Preventivo
com pedido de liminar, impetrada em favor de
MAURÍCIO COUTINHO SALOMÃO
, sob o fundamento de constrangimento ilegal por estar o Paciente supostamente contaminado pelo novo coronavirus (COVID-19), sem que a Casa Penal tenha tomado qualquer decisão para que fosse prestada assistência médica ao Paciente.

Consta ainda que o Paciente na data de 18 de maio de 2020, empreendeu fuga do CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE TOMÉ AÇU – CRRTA, em busca de assistência fora do sistema carcerário.

Passo a análise e decisão.

1-PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR SOB A ALEGAÇÃO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19),

Como dito alhures não conheço da ordem por não ser o remédio legal substitutivo de recurso próprio.

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Preventivo
com pedido de liminar impetrada em favor de
MAURÍCIO COUTINHO SALOMÃO
, sob o fundamento de que o mesmo estaria supostamente contaminado pelo novo coronavirus (COVID-19) e como não recebesse qualquer atenção pela direção da Casa Penal onde se encontrava custodiado, empreendeu fuga na data de 18 de maio de 2020.

Consta que o Juízo Coator, na data de 30 de março de 2020, indeferiu o pedido de progressão de regime do semiaberto para o aberto do Paciente, alegando que este não preenche os requisitos subjetivos para concessão do benefício.

Sob a justificativa de estar contaminado pelo novo coronavirus (COVID-19) o Paciente empreendeu fuga da Casa Penal na data de 18 de maio de 2020 e aduz que passou a buscar tratamento fora da cadeia.

Todavia, percebe-se que a via estreita não é a medida correta para análise do pedido requestado.

É o entendimento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – EXECUÇÃO PENAL – ORDEM A SER CONHECIDA EM PARTE –
CONSTATAÇÃO DE MANEJO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO E REVISÃO CRIMINAL – NÃO CONHECIMENTO
TAMBÉM DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE NÃO TRANSFERENCIA DO PACIENTE PARA COLÔNIA DE AMERICANO POR SER PEDIDO A SER DIRECIONADO AO JUÍZO A QUO – CONHECIMENTO DA ORDEM APENAS COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – DESCABIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO ESTADO PROVER OS CUIDADOS NECESSÁRIOS AO PACIENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE. 1. Suscita o impetrante a concessão da ordem de Habeas Corpus em favor do paciente, alegando, em resumo, inconsistências no sistema SEEU e preenchimento dos requisitos para progressão para o regime aberto; incidência da prescrição da pretensão executória nos autos do processo nº 000318-74.2007.814.0065; e nulidade absoluta dos autos nº 000318-74.2007.814.0065, por ilegitimidade passiva (paciente menor de idade à época dos fatos); possibilidade de concessão de prisão domiciliar; não encaminhamento do paciente para colônia de americano, preferindo ficar no CTM III. 2. Levando-se em conta o reconhecimento do manejo da presente ordem como sucedâneo de recurso, não se conhece da presente ordem com relação às seguintes matérias: inconsistências no sistema SEEU, preenchimento dos requisitos para progressão para o regime aberto, nulidade absoluta dos autos nº 000318-74.2007.814.0065, por ilegitimidade passiva (paciente menor de idade à época dos fatos). 3. Também não se conhece da matéria relativa à incidência da prescrição da pretensão executória nos autos do processo nº 000318-74.2007.814.0065, vez que não constam cópias suficientes e integrais dos autos para efetivar esta análise. 4. Não se conhece, ainda, do pedido de não encaminhamento do paciente para colônia de americano, preferindo ficar no CTM III, posto que se trata de pedido a ser direcionado pelo Juízo a quo, e não a esta Corte. 5. Conhece-se da presente ordem apenas com relação ao pedido de conversão da prisão do paciente em prisão domiciliar, contudo, não há como se conceder a ordem neste ponto, vez que não restou cabalmente comprovada a impossibilidade do Estado não prover os cuidados necessários ao paciente. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE a presente ordem de Habeas Corpus e em DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar. (1857941, 1857941, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-06-17, Publicado em 2019-06-18).
Negritei

Assim, as alegações do Impetrante de que existe constrangimento ilegal não assiste, uma vez que o remédio constitucional não se prende a análise de revolvimento de provas o que levaria a desvirtuação da finalidade do remédio heroico, já que sua finalidade precípua é
o de evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder.

Entendo que o pedido principal do Paciente, está ligado ao indeferimento da progressão de regime requerida pelo Paciente e indeferida pela autoridade inquinada coatora, valendo-se desse indeferimento para fundamentar um ato ilegal, ou seja a fuga empreendida e busca de tratamento fora do sistema prisional.

Vislumbra-se não ser cabível à análise no presente
mandamus
já que a matéria é afeita ao Juízo da Vara de Execuções Penais da
Comarca de Tomé Açu/PA e no caso em tela, a Defesa do Paciente deverá interpor o recurso cabível afeito ao presente caso concreto.

Destaque-se que como dito anteriormente, na data de 30 de março de 2020, o Juízo Coator indeferiu a progressão de regime ao Paciente do Semiaberto para o Aberto.

Por estas razões, não há ou consta nos autos qualquer ilegalidade manifesta que necessite de reparos.

Por último, reconhecer
ex offício
a concessão de Prisão Domiciliar a um fugitivo, seria legalizar ato contrário a justiça.

Pelo exposto, não conheço da alegação em epígrafe.

Ante o exposto, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
da ordem uma vez que o remédio constitucional não é a via eleita para análise do pedido requestado não sendo o
Habeas Corpus
sucedâneo de recurso próprio.

É como voto
.

Belém/PA, 13 de julho de 2020.

Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora.

Belém, 14/07/2020